Tribunal: TJPA
Processo: 0005907-63.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005907-63.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005907-63.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA3757-A, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA22273-A, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
TEMA 1061 DO STJ. DEVOLUÇÃO DO RECURSO PARA REEXAME.
DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, pela manutenção dos acórdãos e remessa dos autos para a Vice-Presidência, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
julgada através de Decisão Monocrática deste Relator (ID nº 10887935), posteriormente confirmada via julgamento do AGRAVO INTERNO de ID 15008289.

Na origem, alegou a autora ser correntista do banco réu e que percebeu diminuição em seus rendimentos, ocasião na qual constatou que fora realizado indevidamente empréstimo consignado em seu nome.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou o seguinte:
“intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30(trinta) dias anteriores e 30(trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.”
.

Devidamente intimado, a parte autora apresentou manifestação afirmando ser desnecessária a determinação de emenda a inicial, eis que seria obrigação do banco-réu a prova de que não houve a fraude bancária alegada.

Em seguida, foi proferida sentença de extinção do feito.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que não há necessidade de emenda da inicial pois foi requerida a inversão do ônus da prova e caberia ao banco réu provar a regularidade do contrato de empréstimo cobrado. Requereu, ao final, a nulidade da sentença de piso e o regular andamento processual da demanda.

Proferi decisão monocrática mantendo a sentença de extinção do feito.

O apelante apresentou agrava interno, o qual foi julgado por esta 2ª Turma de Direito Privado com o seguinte acórdão:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ACERTO. DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
”

A apelante apresentou Recurso Especial, tendo a Vice-Presidência deste E.TJE/PA determinado o encaminhamento do feito para o órgão julgador para análise da aplicação do precedente qualificado constante no Tema 1.061 do STJ.

VOTO

DA ANÁLISE DO TEMA 1.061 DO STJ. DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO APLICAÇAO DO PRECEDENTE.

Inicialmente, adianto que o voto se limitará a analisar, de forma fundamentada, a aplicabilidade ou não do Tema 1061 do STJ ao Acórdão de 15008289
, através da
técnica da distinção (
distinguishing
), que nada mais é do que um método de comparação entre a hipótese constante no julgado e o precedente que a ele se pretende aplicar. Em caso de aplicação, o julgado será reexaminado pela Turma e poderá sofrer reconsideração/reforma.

Lembro, que a aplicação do precedente (Tema) julgado através de recurso repetitivo não é automática, devendo o julgador verificar se a hipótese em julgamento – ou já julgada, como no caso em questão, é análoga, bem como apresenta similitude fática e jurídica com o precedente que se visa aplicar. Esse é o entendimento do STJ.

Transcrevo o conteúdo do TEMA 1061 do STJ:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." (RESP 1846649)

De imediato, pode-se observar a latente distinção entre o constante no Tema do STJ e o que foi julgado no Acórdão da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, processo do qual sou Relator.

Veja que o caso analisado por este Tribunal não possui qualquer conexão, vínculo ou similitude com o disposto pelo STJ no aludido TEMA 1061.

O acórdão vergastado por meio do especial trata da não juntada de documentos indispensáveis a propositura da ação e do não cumprimento de emenda a exordial o que não possui qualquer grau de similitude com a questão tratada no tema do STJ que versa sobre o ônus de prova de autenticidade do contrato apresentado pelo banco em sua contestação.

Assim, entendo que situação apresentada se mostra distinta da tratada no TEMA do STJ, de maneira que não há se falar em correção do julgado, devendo os autos, nos termos do Art. 1.041, serem devolvidos para a Vice-Presidência deste Tribunal para os devidos fins.

Isto posto,
VOTO
pela manutenção dos julgados e devolução dos autos à Vice-Presidência deste E.TJE/PA,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C

À Secretaria para providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024